Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO PRESUMIDA. ART. 248, § 4o, CPC. RECEBIMENTO DE MANDADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. USO PELA EX-COMPANHEIRA. FILHOS EM COMUM. PRESUNÇÃO DE CONTATO. CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA CIÊNCIA DO PROCESSO. ARTS. 277 E 373 DO CPC. VALIDADE. CONTESTAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO. REVELIA. DECRETAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. O ato, em regra, deve ser realizado por carta, sendo excepcionado nos casos de ações de estado, endereço não atendido pelos correios, requerimento justificado pelo autor, bem como nas hipóteses em que figurem em um dos polos pessoa de direito público ou incapaz (CPC, art. 247, incisos).
4. Enviada pelos correios, a citação deverá cumprir os mesmos requisitos objetivos das demais modalidades.
5. O § 4o do art. 248 do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, que poderá, inclusive, recusá-la, mediante declaração de que o destinatário está ausente.
6. Recebido o mandado de citação pelo funcionário da portaria, há a presunção de conhecimento do destinatário.
7. Presentes outros elementos que corroboram a tese de que a ciência da citação foi alcançada, não há que se falar em nulidade do ato (CPC, arts. 277 e 373).
8. Com a regularidade da citação, o prazo para a apresentação da contestação é de 15 dias úteis (CPC, art. 335). Não realizada a audiência de conciliação e havendo mais de um réu citado pelos correios, referido prazo começa a contar a partir da juntada do último AR (CPC, art. 231, inc. I e § 1o).
9. Nos termos do artigo 277 do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade.
10. Em que pese à presunção relativa da veracidade decorrente da revelia, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos, os réus/apelantes, na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar nos autos, não apresentaram qualquer documentação capaz de afastar as alegações formuladas pelo autor/apelado.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.